Tribunal: TJES
Processo: 0012557-41.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS - NULIDADE - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - ABSOLVIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
1. O contexto fático apresentado evidencia fundadas suspeitas de que no imóvel ocorria crime de natureza permanente, cuja cessação exigia imediata ação policial a ponto de se permitir o sacrifício do direito à inviolabilidade do domicílio, inexistindo a apontada ilegalidade. 2. Em que pese a não adoção do artigo 212 do CPP, a defesa não demonstrou de forma efetiva e concreta qual o prejuízo causado à estratégia defensiva que, inclusive, teve oportunidade de formular suas próprias perguntas. 3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012557-41.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATIAS SANTOS AMARAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - NULIDADE - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - ABSOLVIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
1. O contexto fático apresentado evidencia fundadas suspeitas de que no imóvel ocorria crime de natureza permanente, cuja cessação exigia imediata ação policial a ponto de se permitir o sacrifício do direito à inviolabilidade do domicílio, inexistindo a apontada ilegalidade. 2. Em que pese a não adoção do artigo 212 do CPP, a defesa não demonstrou de forma efetiva e concreta qual o prejuízo causado à estratégia defensiva que, inclusive, teve oportunidade de formular suas próprias perguntas. 3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0012557-41.2021.8.08.0048

APELANTE: MATIAS SANTOS AMARAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATIAS SANTOS AMARAL
em face da r. sentença prolatada pela MM. Juíza da 5ª Vara Criminal do Juízo de Serra, condenando-o pela prática do art. 33, caput da Lei nº 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões alega nulidade das provas em razão da indevida invasão domiciliar, bem como do depoimento do Delegado de Polícia por violação ao sistema acusatório.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 17 de agosto de 2021, por volta das 15:30 horas, na Rua Amado Jerônimo, bairro Carapina Grande, Serra, o denunciado Matias Santos Amaral trazia consigo 02 (dois) "pinos de cocaína", além de ter em depósito 58 (cinquenta e oito) "buchas" pequenas e 20 (vinte) "buchas" grandes de "maconha" e outros 39 (trinta e nove) "pinos de cocaína".

A defesa alega a
nulidade da apreensão das drogas
em razão da violação de domicílio. Sem razão.

Como se sabe, o STF em repercussão geral firmou o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016).

Pelo que se extrai os policiais se encontram em diligências no bairro para localizar e qualificar um indivíduo denominado Maluquinho, ora apelante, apontado como um dos autores de um homicídio ocorrido em julho.

Ao ser avistado, procederam a sua abordagem e localizaram com o mesmo 02 (dois) pinos de cocaína e R$100,00 (cem reais), tendo mesmo informado que estava no local de plantão no tráfico e informando que em sua casa havia mais drogas.

Se dirigiram ao local e apreenderam o restante das drogas, além de uma balança de precisão; sacolas de chup-chup e um rolo plástico.

Vê-se, portanto, que o apelante era alvo de investigações anteriores, estando os policiais no local à procura do mesmo. Localizado drogas e dinheiro em seu poder, em típica situação de comércio ilegal e havendo informações de que haviam mais drogas em sua residência se traduzem em fundadas suspeitas de que no imóvel ocorria crime de natureza permanente, cuja cessação exigia imediata ação policial a ponto de se permitir o sacrifício do direito à inviolabilidade do domicílio.

Nesse sentido, vejamos:

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
.(...) (AgRg no HC n. 734.423/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616 - Tema 280/STF -
para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.
3. Respaldada pelo precedente acima, surge a controvérsia referente aos elementos idôneos que podem ou não caracterizar a aludida "justa causa". Em outras palavras, torna-se necessária a análise caso a caso de quais são as situações concretas aptas a autorizar a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. (...). (AgRg no AREsp n. 2.063.631/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.

Ante o exposto, não há ilegalidade na produção da prova e, consequentemente,
desmerece acolhida o pedido de aplicação da teoria da árvore envenenada.

A defesa se insurge, ainda, contra o
depoimento prestado pelo delegado de Polícia Civil Rodrigo Sandimori
alegando violação ao princípio acusatório.

Nos termos do artigo 209 do CPP, o juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes.

In casu
, o agente público foi ouvido na qualidade de testemunha do juízo (fls. 31), deste modo, a Magistrada deu início à sua inquirição e, após, abriu a palavra às demais partes.

Em que pese a não adoção do
artigo 212 do CPP
, a defesa apenas teceu considerações acerca da sequência lógica de serem realizadas ao depoente, com o escopo de sanar possíveis contradições das respostas sucessivas em comparação com as respostas anteriores, ou seja, não demonstrou de forma efetiva e concreta qual o prejuízo causado à estratégia defensiva que, inclusive, teve oportunidade de formular suas própria perguntas.

Sobre o tema, vejamos recentes precedentes:

Segundo jurisprudência pacífica desta Corte Superior,
"eventual inobservância do procedimento previsto no art. 212 do Código de Processo Penal se traduz em nulidade relativa, que exige não apenas a alegação no momento oportuno, mas também a comprovação do prejuízo causado à parte, o que não ocorreu no presente caso"
(AgRg no HC n. 662.120/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.). (AgRg no REsp n. 1.998.007/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

Não há nulidade por ofensa ao previsto no art. 212 do CPP se a parte não evidencia qualquer prejuízo decorrente da inversão ou complementação levada a efeito pelo magistrado de piso. 2. O entendimento esposado no acórdão alinha-se à jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a inquirição das testemunhas pelo Juiz, antes que seja oportunizada às partes a formulação das perguntas, com a inversão da ordem prevista no art. 212 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, que exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme o disposto no art. 563 do mesmo Estatuto, para que seja alcançada a anulação do ato
. [...].
Compete à Defesa indicar de forma clara o gravame advindo diretamente do ato que se pretenda declarar nulo, não sendo suficiente a alegação genérica do prejuízo advindo da condenação criminal
" (AgRg no RHC n. 148.274/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/6/2021, DJe 25/6/2021). (...) (AgRg no HC n. 769.054/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Ademais, vale mencionar que a condenação do apelante não se baseou apenas no depoimento do Delegado de Polícia, estando calcada na prova da materialidade conforme Laudo Químico que atestou tratar-se de maconha, crack/cocaína e autoria, extraída dos relatos dos Policiais Civis Henrique Pessoa e Paulo Cesar Moreira, a despeito da negativa do apelante.

Não havendo reparos a serem efeitos no édito condenatório, de igual modo deve ser mantida a pena fixada na r. sentença.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.